Tribunal: STF
Processo: Rcl 75046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEMANDA QUE ENVOLVE O ESTADO E SEUS SERVIDORES REGIDOS POR VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016702-02.2017.5.16.0019, na qual alega-se a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI-MC 3.395, bem como ao que restou decidido no RE-RG 573.202 (tema 43 da repercussão geral), considerando que restou comprovada a submissão da servidora a regime administrativo-estatutário, com ingresso no serviço público estadual com fundamento na Lei estadual 4.277/81 (admissão em regime temporário). 



    2. Reclamação julgada procedente para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo, determinando a remessa imediata dos autos à Justiça Comum.



    3. Agravo Regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar qual é o juízo competente para julgar ação entre o Estado e seus servidores regidos por vínculo jurídico-administrativo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    6. Apesar de a contratação ter ocorrido antes da Constituição Federal, o caso dos autos guarda peculiaridade, tendo em vista que a contratação da servidora se deu com fundamento na Lei estadual 4.277/81, a qual instituiu o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário no Estado do Maranhão, caracterizando uma relação jurídico-administrativa entre eles. 



    7. A justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395. 



    8. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.